Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-90.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Associação. Desconto indevido de benefício previdenciário. Danos morais fixados em R$ 1.500,00. Pleito de majoração. Acolhimento. Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$ 7.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença reformada. Recurso provido.